Tribunal: TJDFT
Processo: 0718904-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718904-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MATHEUS BESERRA BRAGA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MATHEUS BESERRA BRAGA, no qual imputa a prática de ato coator ao Exmo. Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e ao il. Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, JOÃO EUDES FILHO, agindo em nome do Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ. Aduz haver suposta ilegalidade no ato de indeferimento do pedido de reposicionamento no final da fila no concurso para o cargo efetivo de Médico – Anestesiologista, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Fazendo uma análise superficial, observo óbice no aspecto competencial que impede à análise da impetração na Câmara. Explico. Contra ato do Exmo. Governador do Distrito Federal, a competência para julgar o Mandado de Segurança é do eg. Conselho Especial, consoante dispõe o art. 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. Confira-se: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios.” (g.n.) Isso posto, determino a imediata remessa dos autos ao eg. Conselho Especial, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator